Tribunal: TJDFT
Processo: 0741163-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA E LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por coação no curso do processo, violação de domicílio qualificada e lesão corporal à pena de 1 ano de reclusão e 9 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, à razão mínima.
2. O acusado foi condenado por empregar violência/grave ameaça para que a vítima apresentasse depoimento judicial em seu favor, bem como invadir a residência dela e ofender sua integridade corporal.
3. A Defesa requer absolvição, bem como revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas; e (ii) verificar a possibilidade de unificação das penas pela regra da continuidade delitiva (art. 71, do CP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria dos crimes de coação no curso do processo, violação de domicílio qualificada e lesão corporal foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, estando as provas extrajudiciais acostadas corroboradas pelos depoimentos colhidos em Juízo.
2. Para reconhecimento da continuidade delitiva, há necessidade de cometimento de delitos da mesma espécie, em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, de modo os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, o que não se configurou na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 344, art. 150, § 1o, art. 129, art. 71, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0704124-48.2021.8.07.0011, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/09/2025.